Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0020930-16.2013.8.07.0001 APELANTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, CAIO CORREIA DOS SANTOS, FABIANO BUENO MAGALHAES, LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO, MARCIO MOURA XAVIER APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. À douta Secretaria para intimar a Defesa técnica dos apelantes ARNALDO MACIEL FERNANDES e MARCIO MOURA XAVIER (ID 14661578), conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 15207902). 2. Após, dê-se vista novamente à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator